Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. HERDEIRA. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. VENDA NON DOMINO. DIREITO HEREDITÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado observando-se as alegações do autor na petição inicial, e não os fatos comprovados. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. Segundo o princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, e todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha.
2. Embora a meação não integre o acervo hereditário, por constituir direito próprio do cônjuge sobrevivente, a sua inclusão entre os bens a serem partilhados é obrigatória, segundo o artigo 651 do CPC.
3. No caso concreto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não se trata de bem exclusivo, mas de bem imóvel adquirido na constância do casamento com o de cujus, por isso a sua alienação sem o consentimento dos demais herdeiros é considerada venda a non domino.
4. A disposição dos direitos hereditários de bem singularmente considerado, sem autorização judicial, é ineficaz, segundo o artigo 1.793 do Código Civil. Ademais, quando há interesse de incapaz e imóveis pertencentes ao tutelado, somente podem ser vendidos se houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz, os termos dos artigos 1.750 do Código Civil.
5. Ratificada a nulidade da venda por quem não tem o título de propriedade, não há que se falar em prescrição, porque “os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais.” (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8.5.2018, DJe 17.5.2018).
6. Apelação não provida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.